Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA OUTROS ADVOGADOS ANTES DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO. REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADVOCATÍCIO PELO PATRONO ANTERIOR. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA RÉ E PROVIDO O RECURSO DOS DEMAIS RÉUS.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes rés em face da sentença que condenou os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 7.829,98, proveniente do contrato de honorários advocatícios, sendo o montante relativo ao pagamento proporcional de 98% do previsto naquele contrato.
II. A primeira parte ré (“Andrearia”) alega preliminar de sentença extra petita, uma vez que a sentença arbitrou a condenação ao pagamento de 98% da verba honorária, enquanto que o pedido do autor era para o pagamento integral daquela quantia. No mérito, sustenta que a parte autora atuou como seu advogado na demanda trabalhista desde 2013, mas que no ano de 2019, já não acreditando na obtenção de valores face as tentativas infrutíferas de expropriação de bens, deixou de cumprir os encargos do mandado advocatício, inclusive não atendendo ligações e afirmando que caberia à cliente buscar provas, mas que nada mais poderia ser feito, porque a empresa devedora na ação trabalhista provavelmente entraria em processo de falência. Desse modo, assinala que em 2019, quando realizava um serviço de limpeza/diária na casa de um dos demais réus na presente demanda (“José Augusto”) relatou a sua situação, ocasião em que o referido réu afirmou que possuía uma boa relação com os sócios que defendia os interesses da empresa na demanda trabalhista, de modo que poderia buscar entabular um acordo para a solução daquela execução trabalhista. Alega que, ainda assim, o autor na presente demanda (“Benedito”) lhe desacreditou acerca da possibilidade de acordo, inclusive deixando em aberto a possibilidade de constituição de novos advogados para a tentativa de resolução do feito. Desse modo, constituiu os demais réus para lhe patrocinarem na demanda trabalhista, os quais conseguiram entabular um ótimo acordo em audiência designada para este fim específico. Assim, concluiu que o autor (“Benedito”) lhe abandonou naquela demanda trabalhista, de modo que não faz jus à percepção dos honorários advocatícios. Ressalta que havia pactuado com o autor um contrato de êxito, o que somente seria alcançado com a percepção de valores na demanda trabalhista. Todavia, o êxito (recebimento da quantia) somente foi alcançado após a atuação dos novos advogados constituídos (demais réus). Ainda, destacou a quebra da relação de confiança, diante da desídia da parte autora quando da sua atuação naquela demanda trabalhista, bem como assinalou a sua liberdade de contratar. Pugna, em pedido contraposto, pela rescisão do contrato pactuado com o autor, ressaltando que o pleito não foi apreciado no juízo de origem.
III. Nos seus respectivos recursos, a segunda e terceira parte ré (“José Augusto” e “Rony”) alegam preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a demanda trata da relação contratual de serviços advocatícios entre autor e primeira ré. Assinalam preliminar de sentença extra petita, uma vez que não se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que o juízo de origem não poderia fixar a condenação em 98% do valor pleiteado. No mérito, também ressaltam que a parte autora não obteve êxito na demanda trabalhista enquanto patrocinada pelo autor, uma vez que em 2019 foi determinado o sobrestamento daquele processo face a execução frustrada, de modo que não é devido o pagamento dos honorários contratuais pactuados em 30% do proveito econômico em eventual êxito da demanda. Alegam que diante da quebra da confiança da primeira ré com o serviço do autor, o qual estava desistindo da demanda trabalhista, receberam procuração para atuar em nome da primeira parte ré na ação trabalhista. Assinalaram que explicaram para a primeira ré que ela deveria informar o autor sobre a sua decisão, sendo que ela afirmou que resolveria a situação da sua maneira. Destacam que conseguiram o êxito na demanda trabalhista após diversas negociações, durante cerca de um ano, não sendo razoável o provimento do pleito do autor, que se manteve inerte na demanda trabalhista por todo este período de aproximadamente um ano. Ressaltam a liberdade de contratar bem como que, ao contrário da sentença, não ocorreu o seu enriquecimento ilícito decorrente do trabalho efetuado pelo autor, uma vez que ausente prova de que receberam qualquer quantia da primeira parte ré, visto que o serviço foi prestado como forma de “caridade” para a primeira ré, que trabalhava como diarista na casa de um dos réus, de modo que eventual manutenção da condenação deve ser exclusiva em face da primeira ré, inclusive porque a solidariedade não se presume.
IV. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o da primeira parte ré ante a concessão da gratuidade de justiça. Preparo regular pela segunda e terceira parte ré. Contrarrazões apresentadas pelo autor. A primeira parte ré não apresentou contrarrazões em face do recurso dos demais réus.
V. Não prospera a preliminar de sentença extra petita. O pleito na inicial era ação de cobrança relativo ao pagamento da verba advocatícia, de modo que a sentença que considera devido parte do pleito inicial (no caso, 98% da verba advocatícia) encontra-se inserida no pedido. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
VI. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui a todos os réus os danos que alega que foram ocasionados, ressaltando que a conduta foi decorrente de conluio/acordo entre todos os réus, bem como que o segundo e terceiro réu entabularam acordo que lhe causou prejuízos ao deixar de incluí-lo no ajuste, tampouco reservando a parte que lhe cabia. Eventual ausência de responsabilidade, como alegam o segundo e terceiro réus, é questão atinente ao mérito recursal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VII. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), de modo que resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado no STJ (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 2a Seção).
VIII. No caso, a parte autora alegou que patrocinava a primeira parte ré em demanda trabalhista desde 2013, com contrato de êxito prevendo o pagamento de honorários em 30% do total recebido, sendo que no final de 2019 o segundo e terceiro réu foram constituídos advogados da primeira parte ré já na execução trabalhista, apenas pactuando o pagamento com os devedores, não sendo assegurado os honorários ad exitum da parte ora postulante.
IX. O contrato ad exitum é aleatório e condicionado, uma vez que possui condição suspensiva, que é a necessidade de êxito para que seja devido o seu pagamento. Desse modo, o seu pagamento pelo contratante exige o pleno êxito da atividade satisfativa, que não se resume ao provimento da “ação de conhecimento”, uma vez que também necessário o adimplemento do valor condenatório, seja mediante acordo judicial ou extrajudicial. Neste sentido: “3. Ao conferir natureza mista ao negócio jurídico, estipulando cláusula ad exitum para parte dos honorários, os advogados assumem o risco de não serem remunerados no caso de improcedência das ações ou mesmo de renúncia posterior do patrocínio. Afinal, a parte aleatória do contrato é condicionada ao advento de um acontecimento futuro, de sorte que, enquanto não verificado, não terá a parte adquirido o direito (Código Civil, art. 125).” (Acórdão 1404410, 07100989620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Pontue-se que o STJ possui precedente esclarecendo que: “2. O propósito recursal é dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos recorridos, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de êxito. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição – êxito na demanda – estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos” (REsp 1724441/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).
XI. No caso, demonstrado que foi outorgada procuração para novos advogados (ora segundo e terceiro réus) ainda no decorrer da fase executiva da demanda trabalhista. É certo que o contrato de prestação de serviços advocatícios é de confiança, de modo que nada impede que o contratante possa constituir novos patronos, inclusive diante da liberdade de contratar que possui. Todavia, ainda que a primeira ré sustente a desídia da parte autora, que era o seu patrono na demanda trabalhista, não há elemento probatório neste sentido. Pelo contrário, o ora autor atuava na reclamação trabalhista desde 2013, conseguindo a reforma da sentença na via recursal, e pleiteando diversas diligências na tentativa de êxito na execução.
XII. Em conformidade com o elencado no precedente do STJ acima transcrito, a situação em apreço caracterizou abuso de direito da primeira parte ré. Isso porque a cliente estava recebendo a regular prestação do serviço advocatício desde o ano de 2013, sendo que o seu patrono continuava a envidar esforços para buscar o sucesso na execução, inclusive buscando o patrimônio pessoal dos sócios por meio de pedido de desconstituição da personalidade jurídica da empresa devedora. Ocorre que no ano de 2019 a primeira ré constituiu novos advogados e, após um ano, entabulou acordo com a empresa devedora, recebendo valores daquela demanda trabalhista, enquanto que a ora parte autora, seu advogado durante 6 anos naquela reclamação trabalhista, não recebeu qualquer quantia. Como já pontuado, o contrato ad exitum somente é devido quando do efetivo sucesso da ação, com o recebimento dos valores. Ocorre que, no caso concreto, a parte autora envidou esforços durante anos, sendo que continuava a buscar sucesso na execução quando outorgava procuração para outros advogados, o que ensejou a quebra da justiça expectativa do seu antigo patrono na percepção de honorários quando do êxito na demanda trabalhista. Não obstante o esforço da parte autora durante 6 anos, apenas no momento final daquela reclamação/execução trabalhista é que foram constituídos novos patronos. O abuso de direito mediante a quebra da justa expectativa da parte autora decorre da percepção de que o êxito na demanda/execução trabalhista decorreu diretamente da atuação do advogado anterior, conforme a seguir detalhado.
XIII. Para tanto, para elucidar a sucessão dos fatos, convém inicialmente destacar que a procuração na demanda trabalhista para os novos advogados (segundo e terceiro réus) ocorreu em 25/11/2019, enquanto que o acordo foi pactuado em 04/12/2020. Ocorre que, consta no ID 35456368, pág. 17, que em 18/10/2019 o autor (primeiro advogado na reclamação trabalhista) peticionou pleiteando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo instaurado o referido incidente na decisão proferida em 04/12/2019 (ID 35456368, pág. 26), posteriormente julgado procedente em 08/05/2020 (ID 35456368, pág. 44), com a citação dos sócios da empresa (incluindo o Sr. Guilherme), para o pagamento da dívida. Chama atenção que naquela ação trabalhista o sócio “Guilherme” outorgou procuração para a advogada “Mariana” em 25/08/2020 (ID 35456369, pág. 9), enquanto que os próprios réus juntaram aos autos o documento ID 35456346 onde mostra que em 11/09/2020 a advogada “Mariana” realizou contato com o ora segundo réu, “José Augusto”, esclarecendo que recebeu o seu contato da sua cliente (“Andrearia” – ora primeira parte ré), sendo que representava os sócios “Guilherme” e “Filipe”. Ainda, o áudio ID 35456350 demonstra que a referida advogada que pactuou o acordo para o pagamento do débito na reclamação trabalhista esclareceu que não estava falando em nome da empresa devedora naquela execução trabalhista, mas em nome dos seus clientes (Guilherme e Filipe), que não desejavam ter o nome atrelado àquela dívida, tanto que no acordo de quitação da reclamação trabalhista não constou o nome da empresa devedora, mas sim do Sr. Guilherme (ID 35456369, pág. 15).
XIV. Do resumo exposto constata-se que foi essencial para o acordo a petição apresentada em 18/10/2019 pela parte autora da presente demanda postulando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois somente após a procedência daquele pedido, com a citação do Sr. Guilherme, é que as tratativas para acordo tiveram início. Inclusive, o ID 35456346, como já indicado, demonstra que a procura pelo acordo partiu da advogada do Sr. Guilherme (“Mariana”), e não do segundo e terceiro réu (que estavam tratando do acordo em nome da Sra. Andrearia). Ainda, os diversos áudios juntados na contestação pelos réus demonstram que o esforço para o acordo era da Sra. Mariana (advogada dos sócios devedores na reclamação trabalhista), enquanto que o advogado da credora deixou claro que “eu não tenho pressa pra fechar esse acordo” (ID 35456360, 00:20). Portanto, constata-se que as tratativas com o segundo e terceiro réu aconteceram quando o sócio “Guilherme” naquela demanda trabalhista estava disposto a solucionar a questão, de modo que se naquele ano de 2020 o ora autor, Sr. Benedito, permanecesse como advogado da sua cliente “Andrearia” o acordo também seria alcançado.
XV. Assim, ainda que o êxito da demanda tenha ocorrido quando a primeira ré estava sob patrocínio do segundo e terceiro réus, identifica-se a atuação essencial do autor para aquele êxito. Relembra-se que o artigo 422 do Código Civil impõe que os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Desse modo, o não pagamento dos honorários ad exitum na espécie afrontam a confiança legítima e a boa-fé objetiva, de modo que caracteriza o abuso de direito o não pagamento dos valores quando o êxito foi decorrente da regular atuação do autor, que possuía a justa expectativa pelo recebimento dos valores pelo serviço prestado. Portanto, devido os honorários advocatícios contratuais em favor do primeiro autor.
XVI. Destaca-se, ainda, que o artigo 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que: “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.
XVII. Adiante, diante da já mencionada liberdade de contratar, impõe-se que seja afastada a responsabilidade solidária do segundo e terceiro réus fixada na sentença. Isso porque os referidos réus apenas foram contratados para prestar os serviços advocatícios em favor da primeira parte ré, não possuindo obrigação pelo pagamento do contrato por ela pactuado com a parte autora.
XVIII. Constatada a regular prestação do serviço advocatício pela parte autora, não prospera o pedido contraposto para a rescisão do contrato pleiteado pela primeira parte ré sob a tese de rescisão justificada ante a alegada exceção do contrato não cumprido.
XIX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA PARTE RÉ E PROVIDO O RECURSO DOS DEMAIS RÉUS. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em face da segunda e terceira parte ré. Sentença mantida nos seus demais termos. Condeno a primeira parte ré, recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Sem custas e honorários pelos demais réus, face o provimento do recurso.
XX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.